Tribunal: TJDFT
Processo: 0725126-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725126-78.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA EXECUTADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DF, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de petição aviada pela exequente LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA, no cumprimento de sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, referente ao mandado de segurança MSG 2016.00.2.035028-7. No ID 48407178 a autora peticionou informando que havia sido convocada para o curso de formação do cargo almejado, cujo resultado estaria previsto para o dia 20/07/2023 (ID 48407178). A parte requerente apresenta nova petição informando que foi considerada aprovada no curso de formação e frisando que não integra o atual certame e sim o vinculado ao Edital Normativo no 01 – SEAP/SSP, publicado no DODF no 261 – Suplemento de 15/12/14. Nesse sentido, pede a intimação da autoridade coatora para que providencie sua nomeação no prazo estipulado pelo juízo, sob pena de multa diária a ser fixada, tendo em vista que não se faz necessário o procedimento aplicado aos novos candidatos para que seja efetivada sua nomeação (ID 49661897). Observa-se, na hipótese, que a decisão de ID 46392469 determinou que o Distrito Federal deveria informar este juízo acerca da conclusão do curso de formação, da nomeação e da posse da exequente, em caso de aprovação. Portanto, intime-se o executado para que se manifeste acerca da petição de ID 49661897 e informe sobre as providências para dar cumprimento integral à decisão de ID 46392469, no prazo de 5 dias úteis. Publique-se; intimem-se. Após o prazo, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 09 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator